Tribunal: TJES
Processo: 5039600-32.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039600-32.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VINICIUS VIGNA FONTES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA SEM REPERCUSSÃO PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO DO CANDIDATO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação ordinária, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do ato administrativo que contraindicou o autor na fase de investigação social do concurso público para Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01/2022, determinando sua indicação para matrícula e integração no Curso de Formação. A eliminação foi fundamentada na existência de boletim de ocorrência em que o candidato figurava como suspeito de lesão corporal e na alegada omissão de informações prestadas na Ficha de Informações Sociais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a existência de boletim de ocorrência sem instauração de inquérito policial, ação penal ou qualquer outra repercussão jurídica autoriza a contraindicação de candidato na fase de investigação social de concurso para carreira policial; e (ii) estabelecer se a alegada omissão de informação relativa a fato do qual o candidato não tinha comprovada ciência pode justificar sua eliminação do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle jurisdicional dos atos administrativos praticados em concurso público é admissível quando constatada ilegalidade, abuso ou violação a direitos e garantias constitucionais, sem afronta ao princípio da separação dos Poderes.

A exigência de aprovação em investigação social para ingresso na Polícia Militar possui respaldo legal e editalício, sendo legítima a eliminação de candidatos quando presentes os pressupostos normativos e fáticos que a justifiquem.

A mera existência de boletim de ocorrência em desfavor do candidato não demonstra prática ilícita nem afasta a incidência do princípio constitucional da presunção de inocência.

A prova dos autos não demonstra que o candidato possuía conhecimento do Boletim Unificado nº 37354414, circunstância que impede o reconhecimento de omissão apta a ensejar sua eliminação do certame.

A ausência de instauração de ação penal, ação cível, medida protetiva ou qualquer consequência jurídica relevante decorrente do episódio evidencia sua reduzida significância para fins de avaliação da idoneidade moral do candidato.

A atribuição de omissão dolosa ou culposa ao candidato, sem comprovação de sua ciência acerca do registro policial, configura formalismo excessivo e afronta os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e dos Tribunais Superiores afasta a eliminação de candidatos com fundamento exclusivo em boletins de ocorrência, inquéritos policiais ou procedimentos sem condenação definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A mera existência de boletim de ocorrência sem desdobramento em inquérito policial, ação penal ou condenação não autoriza a eliminação de candidato em investigação social de concurso público.

A Administração Pública não pode imputar omissão ao candidato sem prova de que ele tinha ciência do fato supostamente omitido.

A investigação social deve observar os princípios da presunção de inocência, da razoabilidade e da proporcionalidade, vedada a valoração negativa baseada em registros policiais destituídos de comprovação judicial.

O Poder Judiciário pode invalidar ato administrativo praticado em concurso público quando constatada ilegalidade ou violação a garantias constitucionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; Lei Estadual nº 3.196/1978, art. 9º, XI; Edital nº 01/2022 da PMES, itens 20.4 e 20.5.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5004064-71.2020.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 26.05.2021; TJES, Apelação Cível nº 5026213-52.2021.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 30.06.2022; STF, RE nº 560.900, Tema 22 da Repercussão Geral.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, por maioria de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto divergente proferido.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5039600-32.2024.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
VINICIUS VIGNA FONTES

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO VISTA

Em. Pares, conforme consta do relatório lançado, trata-se de apelação cível interposta contra sentença que nos autos da “ação ordinária” ajuizada pelo ora Apelado,
VINÍCIUS VIGNA FONTES
, em trâmite perante a 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória,
julgou procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade do ato administrativo de contraindicação do candidato na fase de investigação social do concurso para Soldado Combatente da PMES (Edital nº 01/2022), determinando sua indicação para matrícula e integração no Curso de Formação.

Ao examinar detidamente os elementos constantes nos autos, firmo entendimento divergente do proposto pelo E. Desembargador Relator, no sentido de negar provimento ao recurso de apelação. Com essas considerações, respeitosamente, passo à proferir meu voto.

No caso concreto, o Apelado ajuizou a presente ação objetivando reconhecer a ilegalidade da sua eliminação na etapa da Investigação Social relativo ao Certame regido pelo Edital no 01/ 2022 – PMES, para admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente QPMP-C.

E, após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença ora apelada, a qual reconheceu a ilegalidade da eliminação do Autor/ Apelado.

Antes de adentrar ao caso em tela, convém registrar que, em sede de concurso público, é plenamente possível o controle do ato administrativo pelo Poder Judiciário, sem qualquer ofensa ao princípio da autonomia dos Poderes, caso reste constatado que a discricionariedade exercida pelo Poder Público tenha contrariado a lei, direitos e garantias constitucionais, configurando manifesta ilegalidade ou abuso de autoridade.

Especificamente acerca da necessidade de aprovação em Investigação Social para o ingresso na carreira da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, deve ser ressaltado que tal requisito encontra previsão legal expressa no artigo 9º, XI da Lei 3.196/78. Assim, a eliminação de candidato em razão da contraindicação em fase de investigação social, quando preenchidos os pressupostos necessários para tanto, isto é, previsão legal e também editalícia, é perfeitamente admitida pela jurisprudência pátria, sobretudo quando se trata de cargo na área de segurança pública, como o dos autos.

Acerca da avaliação na etapa da Investigação Social, assim estabelece o edital ora em análise:

20.4. A prestação, por parte do candidato, de dados inverídicos ou inexatos ou a sua omissão, bem como a falta ou irregularidade da documentação apresentada, ainda que verificados posteriormente, além do não cumprimento dos prazos para a apresentação de documentos, determinam a CONTRAINDICAÇÃO ou NÃO RECOMENDAÇÃO do candidato, de acordo com a fase da investigação social, e a consequente eliminação do presente Concurso Público.

20.5. Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com:

a) ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado;

b) drogas, como usuário ou fornecedor;

c) atos de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência em escolas, locais de trabalho, comércio, estabelecimentos financeiros, família ou comunidade;

d) prática de alcoolismo;

e) frequência a locais destinados a jogos de azar, prostituição, venda ou consumo de drogas, ou participação, ou incentivo a sua prática;

f) demissão, licenciamento ou exclusão de organizações civis ou militares por motivos disciplinares ou conduta inadequada.

E, do que se depreende dos documentos acostados aos autos (id 14159685), a contraindicação do Apelado ocorreu em razão de
“[...] por ter sido constatado no BU no 37354414, na qual figura como suspeito/investigado pelo crime de lesão corporal contra uma professora da EEEFM Assdisolina Assis Andrade. O candidato ainda relatou em seu FIS que possui um amigo que é usuário de maconha, entretanto, não informou o nome deste indivíduo, impossibilitando que maiores buscas fossem realizadas.”

Após examinar os elementos de prova carreados aos autos concluo que a omissão imputada ao candidato apelado não pode ser considerada para fins de eliminação no certame, uma vez que é plenamente factível que ele não tivesse ciência do Boletim Unificado nº 37354414.

Tal conclusão decorre do fato de que a própria suposta vítima não conferiu relevo ao episódio, que não originou qualquer ação penal, cível ou mesmo medida protetiva.

Nesse contexto, diante da ausência de conhecimento do candidato acerca do referido registro e da inexpressividade do ato — destituído de repercussão penal e de comprovação de prática violenta submetida ao contraditório —, revela-se desproporcional a conduta da Banca Examinadora ao lhe atribuir omissão, seja a título doloso ou culposo. Exigir do candidato a demonstração de ciência quanto a registro de difícil acesso à época traduz formalismo excessivo, incompatível com os princípios da ampla defesa, do contraditório e da razoabilidade.

Acerca do tema, este E. Tribunal vem se manifestando pela impossibilidade de eliminação de candidato que possui contra si boletim de ocorrência. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO. IASES. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA EM DESFAVOR DO CANDIDATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não vejo como prosperar a pretensão recursal, uma vez que o fato de constar boletim de ocorrência em desfavor do agravado, por si só, não é suficiente para eliminá-lo do processo seletivo na fase de investigação social, em observância ao princípio da presunção de inocência. 2. Com efeito, o agravante afirmou que não praticou ato ilegal ou inconstitucional, vez que o Núcleo de Inteligência do IASES – NINT emitiu parecer pela contraindicação do agravado. No entanto, o agravante sequer apontou quais seriam tais contraindicações. 3. Recurso improvido. (Agravo de Instrumento 5004064-71.2020.8.08.0000. Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. 1ª Câmara Cível. Data de julgamento: 26.05.2021)

CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONTRAINDICAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. MEDIDA PROTETIVA IMPOSTA COM FULCRO NA LEI MARIA DA PENHA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DA OFENDIDA. EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE NÃO ENSEJOU A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. OFENSA AOS POSTULADOS DA RACIONALIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1) A presunção de inocência, garantia individual fundamental (inciso LVII do art. 5º da CF), segundo abalizado escólio doutrinário, pode ser compreendida “como princípio que impede a outorga de consequências jurídicas sobre o investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal”.

2) Os Tribunais Superiores consolidaram o entendimento de que a instauração de inquérito policial ou ação penal em desfavor de candidato não pode ensejar, por si só, sua eliminação do certame, em homenagem ao princípio da presunção da inocência. Precedentes.

3) O Pretório Excelso ressaltou, no julgamento do RE 560.900, com repercussão geral (Tema 22), a possibilidade de a lei exigir graus de escrutínio mais rigorosos na escolha de candidatos, a depender da essencialidade e relevância do cargo público almejado, como no caso das carreiras de segurança pública, vedando, todavia, a valoração negativa com base na simples existência de processo em andamento.

4) A contraindicação de candidato na fase de investigação social em razão de já lhe ter sido imposta medida protetiva com fulcro na Lei Maria da Penha, cujo feito fora extinto sem resolução do mérito por ausência de interesse da própria ofendida, bem como pela existência de boletim ocorrência que nem sequer ensejou a deflagração de inquérito policial, viola os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

5) Recurso desprovido. (Apelação Cível 5026213-52.2021.8.08.0024. 2ª Câmara Cível. Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Data de Julgamento: 30/06/2022).

Diante do exposto, com a devida vênia ao eminente Relator, divirjo do entendimento adotado para NEGAR provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a divergência inaugurada pela Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS.

VOTO

Consoante relatado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs apelação diante da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 14159712), também sujeita ao reexame necessário, que, nos autos da ação ordinária movida por
VINÍCIUS VIGNA FONTES
, julgou procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade do ato administrativo de contraindicação do candidato na fase de investigação social do concurso para Soldado Combatente da PMES (Edital nº 01/2022), determinando sua indicação para matrícula e integração no Curso de Formação.

Em suas razões recursais (evento nº 14159713), o ente público apelante pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao apelo. No mérito, sustenta, em síntese, que
(i)
a eliminação do candidato pautou-se na estrita legalidade e vinculação ao edital, uma vez que o apelado omitiu voluntariamente seu envolvimento como suspeito em ocorrência policial de lesão corporal (BU nº 37354414), violando os itens 20.4 e 20.5 do certame;
(ii)
a Lei Estadual nº 3.196/1978 exige idoneidade moral e comportamento irrepreensível para ingresso na carreira militar, requisitos que devem ser interpretados de forma rigorosa ante a natureza sensível do cargo;
(iii)
a jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente o Tema 22 do STF, autoriza critérios mais severos de controle para carreiras de segurança pública, permitindo a exclusão baseada na conduta moral e social, independentemente de condenação penal transitada em julgado;
(iv)
a omissão de informações relevantes na ficha de informações pessoais (FIP) é causa autônoma de exclusão, conforme entendimento consolidado do STJ; e que
(v)
a intervenção do Judiciário deve ser mínima, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e da discricionariedade técnica da Administração.

Segundo se depreende dos autos, o candidato
VINICIUS VIGNA FONTES
, ao preencher a Ficha de Investigação Social (FIS), não mencionou um Boletim Unificado lavrado em seu desfavor, no qual figura como suspeito de lesão corporal. Tal omissão, nos termos expressos do edital, revela-se suficiente para a sua exclusão do certame, independentemente do desfecho jurídico da ocorrência policial, pois o que se pune, nesta seara, é a ausência de lealdade e transparência exigidas de quem almeja integrar as fileiras da Polícia Militar.

Com base na referida informação, a Diretoria de Inteligência da PMES contraindicou o autor com base no item 20.4, do edital do certame, abaixo transcrito:

20.4 A prestação, por parte do candidato, de dados inverídicos ou inexatos ou a sua omissão, bem como a falta ou irregularidade da documentação apresentada, ainda que verificados posteriormente, além do não cumprimento dos prazos para a apresentação de documentos, determinam a CONTRAINDICAÇÃO ou NÃO RECOMENDAÇÃO do candidato, de acordo com a fase da investigação social, e a consequente eliminação do presente Concurso Público.

Como é cediço, a
investigação social
é fase imprescindível em concursos públicos voltados à área de segurança pública, com previsão expressa nos editais e respaldada por jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. Trata-se de
etapa eliminatória autônoma
, voltada à apuração da idoneidade moral e da conduta social dos candidatos, especialmente para cargos que exigem elevado padrão ético, como é o caso da função policial militar.

Não se trata de mera verificação de antecedentes criminais, mas de um juízo amplo de compatibilidade entre o histórico de vida do candidato e as exigências éticas da função pública. Como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (destaquei):

[...]
a investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis
, como o de delegado policial,
não se restringe a aferição de existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, abrangendo, também, a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade
. Precedentes: RMS 56.376/DF, Rel. Min. Herman Benjamn, Segunda Turma, DJe 13/11/2018; AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 03/06/2020; e AgInt no RMS 53.856/AC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 05/12/2017.[...]. (AgInt no RMS n. 60.984/RO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 5/5/2021.)

A comissão responsável
goza de discricionariedade técnica
para avaliar a compatibilidade entre o histórico do candidato e o exercício da função pública almejada, desde que respeitados os princípios da legalidade, impessoalidade e motivação.

No caso dos autos, restou incontroverso que a contraindicação do apelado decorreu de elementos objetivos apurados pela Diretoria de Inteligência da Polícia Militar, notadamente a omissão de ocorrência relevante, o que se revela incompatível com o padrão ético reclamado para ingresso na carreira militar.

É pacífico no Supremo Tribunal Federal que as carreiras de segurança pública exigem critérios mais rigorosos de idoneidade, não se aplicando, de forma absoluta, a tese do Tema 22 do STF (RE 560.900/DF). A Corte tem reiteradamente admitido a mitigação da presunção de inocência em casos que envolvem o ingresso em carreiras policiais, como no Ag.Reg. na Reclamação 48.525/PE, no qual se assentou (destaquei):

EMENTA Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF. RE nº 560.900/DF (Tema nº 22 da RG). Exclusão de candidato de concurso público em razão de condutas sociais incompatíveis com a carreira policial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A Primeira Turma (Rcl nº 47.586-AgR, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, sessão de 8/2/22) firmou o entendimento de que
a mitigação da tese do Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso
. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 48525 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11-04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 12-05-2022 PUBLIC 13-05-2022).

No mesmo sentido, o STJ, no RMS 63.110/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 03/06/2020, decidiu que a eliminação de candidato com histórico desabonador atende aos princípios da moralidade e da supremacia do interesse público, a saber (grifei):

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ANÁLISE SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança contra ato supostamente ilegal atribuído ao Estado de Goiás, pretendendo compelir a autoridade coatora à manutenção da parte impetrante em concurso para vigilante penitenciário temporário, do qual alega que fora ilegitimamente excluído na etapa de avaliação da vida pregressa e conduta social, com valor da causa atribuído em R$ 1.000,00 (mil reais) em 26 de abril de 2019. A segurança foi denegada pelo Tribunal a quo, ficando consignado que: "não pode o Poder Judiciário substituir o seu juízo de valor sobre aquele realizado pela Banca Examinadora, que é, inclusive, em razão de sua experiência na avaliação de candidatos ao cargo em questão, quem detém as melhores condições de averiguar aqueles que possuem ou não o perfil exigido para o exercício do mencionado cargo temporário." II - O cerne da controvérsia repousa na possibilidade de candidato respondendo pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo, condutas previstas nos arts. 14 e 15 da Lei n. 10.826, de 2003, ocupar cargo público temporário de vigilante de penitenciária. III - Conforme se depreende da análise dos autos, a autoridade coatora o eliminou do certame público por não ter observado o item 4 do Edital do concurso, que exige do candidato ter sido recomendado pela Diretoria-Geral da Administração Penitenciária após investigação da vida pregressa. IV - O Tribunal a quo, na análise do conjunto fático-probatório da demanda, considerou que (fls. 238): "(...) Deve-se frisar que a investigação da vida pregressa pauta-se nos valores morais e éticos ao exercício da profissão de vigilante penitenciário, cuja atividade busca resguardar o bem comum, a hierarquia, a disciplina, a constância, a honra, a dignidade, a honestidade e a coragem, tão almejado pela sociedade e pela Administração Pública quando do exercício desse labor dentro de uma penitenciária. Dessa forma, deve ser acolhida a alegação do Estado de Goiás, descabendo falar em violação do princípio da presunção de inocência, no caso presente, pois a pesquisa sobre a existência, ou não, de boa conduta social do candidato deve ter respaldo, como visto, no princípio da Moralidade para o exercício da atividade em questão. (...)." V
- De fato, é pacífico, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não se pode restringir a análise na fase de investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de agente penitenciário, apenas à existência ou não de condenações penais transitadas em julgado
. VI -
A análise deve abranger a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade, aspectos que exigem dilação probatória inviável na via escolhida
. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.396.998/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1º/10/2019, DJe 3/10/2019; RMS 24.287/RO, Relatora: Ministra Alderita Ramos de Oliveira, Sexta Turma, julgado em 4/12/2012, publicado no DJe de 19/12/2012. VII - Assim, conclui-se que não há, na hipótese, direito líquido e certo que justifique a concessão da segurança. VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 63.110/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 3/6/2020.)

Diante disso, verifica-se que a Administração Pública agiu em observância aos princípios da
legalidade
,
impessoalidade
e
moralidade administrativa
, não havendo espaço para a interferência do Poder Judiciário em substituição ao mérito administrativo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais. Prejudicada a remessa necessária e a análise do agravo interno.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais mas suspendo a exigibilidade das verbas, tendo em vista que o autor litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Peço vênia ao eminente Relator para acompanhar a divergência inaugurada pela culta Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, no sentido de negar provimento ao recurso.